Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, em 10 (dez) dias, sobre o despacho de ID 66048296, sobretudo quanto à aplicabilidade e às diretrizes das teses fixadas no Tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora